Tribunal: TJPA
Processo: 0006082-06.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006082-06.2018.8.14.0049

APELANTE: JOSIANE PINHEIRO ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006082-06.2018.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: JOSIANE PINHEIRO ROCHA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCIO ALVES FIGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICAM INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a pena da apelante em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

17ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal – Sistema PJE, com início no dia 27 de junho de 2022 e término no dia 04 de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de julho de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSIANE PINHEIRO ROCHA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA
(ID nº 9190329) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narrou à denúncia
(fls. 115/117, ID nº 9190314), que no dia 07/07/2018, por volta das 23:00 horas, uma equipe da Polícia Militar realizava ronda de rotina pelas ruas da cidade, precisamente próximo ao Complexo Penitenciário de Americano, quando avistou na garupa de um mototaxista uma mulher com uma mochila nas costas em situação suspeita. Em razão disso, a guarnição decidiu abordá-la e ao fazer a revista na mochila foi encontrado a quantidade de 01 (um) pedaço de erva prensada da substância entorpecente conhecida como "maconha", 01 (um) cartucho de munição de calibre 12 intacto, bem como uma carteira de identidade aparentemente falsificada em nome de Paulo Tiago Moraes Duarte.

Diante do estado de flagrância, a Polícia Militar deu voz de prisão a denunciada e a encaminhou até a DEPOL para os procedimentos de estilo. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/03.

Na sentença
(fls. 198/211, ID nº 9190329), o acusado foi condenado somente pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo absolvido pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos moldes do artigo 386, III, do CPP.

Em razões recursais
(fls. 222/227, ID nº 9190332), a recorrente pugnou pela:
a)

absolvição por insuficiência de provas
, haja vista não haver nos autos qualquer prova de que a mesma estava comercializando substância ilícita.

Em sede de contrarrazões
(fls. 230/233, ID nº 9190333), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 244/247, ID nº 9565385), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
desprovimento
da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSIANE PINHEIRO ROCHA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA
(ID nº 9190329) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No mérito, de início, aponto a existência de d
ocumentos que constam dos autos, tais como auto de prisão em flagrante, inquérito policial, laudo toxicológico, além dos depoimentos prestados. Além de que, o laudo pericial de ID nº 9190300 (fls. 09/10) aponta que, após o exame, obteve-se resultado POSITIVO para o v
egetal

Cannabis saliva L
., conhecido vulgarmente como MACONHA, pesando 94,805g, contida em um embrulho envolto por pedaço de saco plástico transparente e fita adesiva transparente.

Como relatado, o apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com relação à autoria do crime, esta encontra-se, também, muito bem comprovada pelos depoimentos dos policiais prestados em juízo, onde de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte da apelante, bem como nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

Com efeito, a testemunha

JAIR SILVA DO VALE,
policial militar,
em juízo relatou:

Que à época estava ocorrendo muitas fugas no complexo penitenciário; que sua guarnição estava fazendo rondas pelas proximidades do batalhão; que avistaram a acusada na companhia de um moto táxi; que ela estava carregando uma sacola; que ao avistarem a viatura, a dupla dobrou em um local aonde geralmente os presos vão para pegar coisas na rua; que realizaram a abordagem e constataram que ela estava portando um projetil de calibre 12 e uma determinada quantidade de substância entorpecente; que a droga e a munição estavam em sua mochila; que a acusada aduziu que estava levando a encomenda para um preso; que ele lhe ofereceu dinheiro para levar os objetos; que o moto taxista estava somente fazendo a corrida.

Já a testemunha

ANTÔNIO RENILSON DA SILVA LELES,

policial militar, em
juízo, declinou:

Que estava em rondas ao redor do Complexo Penitenciário; que viram um moto táxi suspeito passando duas ou três vezes pelo local; que o moto taxista estava na companhia da acusada; que foi realizada revista

e
encontrada determinada quantia de substâncias entorpecentes e um cartucho; que os objetos estavam dentro da mochila; que viu o volume; que não recorda a quantidade; que a acusada foi conduzida à DEPOL.

Em seguida, a testemunha

ELTON RIBEIRO DOS SANTOS,

policial militar, em
juízo contou:

Que a acusada estava com um moto taxista; que ela estava em rondas pela BR guando realizaram a abordagem; que dentro de uma bolsa/mochila encontraram a munição e a quantidade de entorpecentes; que a acusada aduziu que iria levar para o pessoal da Colônia Agrícola que já estavam aguardando: que a acusada afirmou que o moto taxista não tinha nada a ver com a situação; que havia uma única munição intacta; que não foi encontrada nenhuma arma.

Por seu turno, a acusada

JOSIANE PINHEIRO ROCHA,

em juízo,
alegou:

Que não tinha drogas na mochila, só a munição; que a mochila pertencia a uma moça que lhe pagou para levar a mochila na beira; que tinha dinheiro, roupas, cerveja: que iria deixar a encomenda para o marido da moça; que estava na companhia do moto táxi; que a mochila estava com a acusada; que pegou a mochila no Jardim (onde mora) e iria levar na beira onde já havia uma pessoa esperando: que ganhou R$100,00/R$ 150,00; que viu quando os policiais pegaram os entorpecentes no carro; que os entorpecentes foram forjados; que não sabe de quem é a carteira em nome de Paulo. pois já estava na mochila; que a moça morava perto de sua casa: que não foi ouvida em sede policial.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão da acusada, bem como pela declaração da apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam à acusada e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006

e ART. 33, DA LEI
N.º 11.343/2006 C/C O ART. 180, DO CP. RAZÕES DE VANDA XAVIER DAS
CHAGAS:

1)

INSUFICIÊNCIA

DE

PROVAS

À

CONDENAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
.

RAZÕES

DE

ANTÔNIO

SOARES

QUEIROZ:

2)
INSUFICIÊNCIA

DE

PROVAS

A

SUSTENTAR

SUA

CONDENAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.

DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE.

3) FIXAÇÃO DA
PENA-BASE NO

MÍNIMO

LEGAL.

PROCEDÊNCIA.

4)

DECLARADA,

DE OFÍCIO,
EXTINTA

A

PUNIBILIDADE

DO

APELANTE

ANTÔNIO

SOARES

QUEIROZ,

EM
VIRTUDE

DA

PRESCRIÇÃO

SUPERVENIENTE,

REFERENTE

AO

CRIME

DE
RECPTAÇÃO.

1)

Se

nenhuma

das

provas

aderidas

ao

caderno

probatório

é
capaz de

comprovar qualquer

participação da apelante

VANDA

XAVIER DAS
CHAGAS no crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, impõe-se a absolvição da mesma, por força do disposto no art. 386, inciso VII, do CPP.

2)
Autoria e materialidade

dos crimes imputados ao apelante Antônio Soares
Queiroz

sobejamente

comprovadas

pelo

conjunto

probatório

que
exsurge

dos

autos,

dentre

os

quais

tem-se

o

Auto

de

Prisão

em
Flagrante,

o Auto de Apresentação e Apreensão

da

droga

e

dos bens
furtados,

receptados

pelo

recorrente,

os

Laudos

de

Constatação

e
Toxicológico

Definitivo,

bem

como

os

depoimentos

testemunhais
colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente o réu
.

[...]

Belém,

28 de setembro de

2020.

Des.
LEONAM

GONDIM

DA

CRUZ

JÚNIOR

Relator.

(TJ-PA

-

APR:
00035035920148140006 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data

de

Julgamento:

05/10/2020,

3ª

TURMA

DE

DIREITO

PENAL,

Data

de
Publicação: 05/10/2020).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição da apelante deveras ser rejeitada.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo
a pena da apelante em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana
.

É como voto.

Belém, 05/07/2022